Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-53.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença Prêmio
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Agente Fiscal de Rendas aposentado – Licença-prêmio em pecúnia sem incidência do limite de vencimento de que trata o inc. XII do art. 115 da Constituição Estadual, e art. 37, XI, da Constituição Federal – Caráter indenizatório não excluído – Redutor salarial que incide sobre a remuneração do servidor – Base de cálculo da licença-prêmio – Entendimento do STF –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Agente Fiscal de Rendas aposentado – Licença-prêmio em pecúnia sem incidência do limite de vencimento de que trata o inc. XII do art. 115 da Constituição Estadual, e art. 37, XI, da Constituição Federal – Caráter indenizatório não excluído – Redutor salarial que incide sobre a remuneração do servidor – Base de cálculo da licença-prêmio – Entendimento do STF – Sentença que concedeu a segurança reformada - Recurso de apelação da FESP provido.